Tribunal: TJMT
Processo: 1003852-08.2020.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003852-08.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE ARAUJO - CPF: 010.843.711-62 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003852-08.2020.8.11.0042

APELANTE: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS. NEGATIVA DE AUTORIA NÃO AMPARADA POR ELEMENTOS DE PROVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por acusado condenado à pena de 6 anos de reclusão, no regime semiaberto, e 600 dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006), buscando a absolvição por ausência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório dos autos é suficiente para sustentar a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os depoimentos dos policiais militares, prestados de forma firme e harmônica em juízo e corroborados pelos demais elementos probatórios (auto de apreensão, laudo pericial, relatório de investigação), comprovam de forma segura a prática do crime de tráfico.

4. A versão exculpatória do réu mostrou-se isolada, desprovida de respaldo nos demais elementos de prova, sendo insuscetível de infirmar o conjunto probatório sólido constante dos autos.

5. A apreensão de quantidade relevante de droga, dinheiro em espécie e apetrechos utilizados no tráfico (balança de precisão e ácido bórico) reforçam a destinação comercial do entorpecente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Os depoimentos de policiais militares, quando harmônicos e corroborados por outros elementos probatórios, são suficientes para comprovar autoria e materialidade dos crimes de tráfico de drogas. "

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; Lei 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, IUJ 101532/2015; TJMT, Ap. 119136/2015.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003852-08.2020.8.11.0042

APELANTE: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Carlos Alberto de Oliveira Araújo,
buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,
que o condenou à pena de 6 (seis) anos de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006).

Em suas razões, postula o apelante sua absolvição por ausência de provas, uma vez que não confessou
o delito e as compiladas aos autos são frágeis, impondo-se, por isso, a aplicação do
in dubio pro reo
.

O Ministério Público Estadual rechaça os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003852-08.2020.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Carlos Alberto de Oliveira Araújo
, a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (
art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006
), consoante se extrai da peça acusatória:

No dia 16 de setembro de 2020, por volta das 19h30min, na residência situada à rua Cabreúva, n.º 09, quadra 04, bairro Parque Georgia, nesta cidade de Cuiabá/MT, o denunciado CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE ARAUJO foi preso em flagrante delito por trazer consigo drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai do caderno investigativo que uma equipe do grupo de apoio “C”, VTR 8347, recebeu uma denúncia anônima de que na rua Cabreúva, nos fundos de uma residência, ocorria o tráfico de drogas, sendo informado ainda que os usuários recebiam o entorpecente nas junções da parede, por uma fresta no canto do muro, onde não havia concreto.

De posse dessas informações, a equipe policial diligenciou-se até a casa indicada, a fim de verificar a veracidade da informação recebida, e ao se aproximar do local, visualizou um indivíduo em uma motocicleta, de cor escura, recebendo algo de outro indivíduo, da mesma forma relatada pela denúncia recebida; nesse momento, o condutor da motocicleta, ao avistar a equipe policial, conseguiu se evadir por um acesso onde somente passam pedestres, motocicletas e ciclistas.

Logo em seguida, os agentes visualizaram três indivíduos pulando o muro da residência e o muro de uma casa vizinha; na sequência, correram por um campo de futebol, que fica aos fundos desta residência, sendo que dois indivíduos adentraram em uma região de matagal e esgoto. Já o denunciado Carlos correu em direção oposta, sendo acompanhado e detido pela equipe policial.

Realizada a abordagem no denunciado Carlos Alberto, durante a busca pessoal, foi localizado em seu poder 01 (um) invólucro de sacola plástica, contendo 25 (vinte e cinco) pedras de substância análoga a pasta base de cocaína, a quantia em dinheiro no valor de R$ 212,00 (duzentos e doze reais), bem como 01 (uma) folha de cheque no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Indagado acerca do ilícito, o denunciado disse que os entorpecentes eram de sua propriedade e que estava naquela residência com os outros suspeitos, mas não quis revelar os nomes deles, sequer o que fazia lá, mencionando que um dos indivíduos morava nessa casa.

Diante do fato, a equipe policial fez contato com a Sra. Doralice Bernarda da Silva, moradora da residência alvo da denúncia e onde originou o flagrante, e ela disse aos policiais que havia saído e ao chegar em sua casa, havia várias pessoas no fundo de seu imóvel; perguntado se tinha filhos, disse que tem um filho, cujo nome é Alexandre Bernardo Silva, que mora com ela, porém não soube dizer se ele estava no momento da abordagem.

Ato contínuo a guarnição policial, acompanhada da Sra. Doralice, realizou busca domiciliar no quintal e em uma casa de madeira, que fica nos fundos dessa residência, sendo localizada no fundo do quintal, em cima de uma tábua de madeira, 01 (uma) tampa de balança de precisão, contendo várias pedras de substância análoga a pasta base de cocaína, 02 (dois) invólucros de substância análoga a ácido bórico, 01 (um) vidro com líquido, aparentando ser para a manipulação de drogas e a quantia de R$ 120,00 (cento e vinte reais). Também foi apreendida, na lateral do muro, 01 (uma) sacola rasgada, contendo 02 (duas) pedras grandes e 01 (uma) pedra média de substância análoga a pasta base de cocaína; já na casa da vizinha, onde dois indivíduos e o denunciado pularam o muro, foi encontrada 01 (uma) balança de precisão, sem a tampa.

A despeito dos argumentos aduzidos pela combativa defesa, após minuciosa análise do conjunto fático-probatório reunido na instrução criminal, verifica-se que os autos contêm provas suficientes para a manutenção da condenação.

Neste ponto, transcrevo trecho do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça que mostram, de modo irrefutável, a participação do recorrente na empreitada delituosa,
verbis:

[...] Inicialmente, a defesa pugna pela absolvição de Carlos Alberto pelo crime de tráfico de drogas, utilizando o princípio do in dubio pro reo, alegando que os depoimentos colhidos dos agentes em fase policial e ouvidos em juízo não são suficientes para a condenação do réu.

Contudo, foi relatado nos autos que os policiais receberam uma denúncia anônima afirmando que nos fundos de uma residência localizada na rua Cabreúva, estava ocorrendo o crime de tráfico de drogas, contendo informações precisas e concretas de como era feito o recebimento da "mercadoria" pelos usuários, através de uma fresta que havia no muro.

Assim, os policiais se deslocaram até o local mencionado na denúncia, onde visualizaram três suspeitos, e que na ocasião, dois deles conseguiram foragir, restando apenas Carlos Alberto, que possuía 01 (um) invólucro de sacola plástica, contendo 25 (vinte e cinco) pedras de substância análoga à pasta base de “cocaína”, a quantia em dinheiro no valor de R$ 212,00 (duzentos e doze reais) e um cheque no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

A testemunha policial PM Almir Souza dos Santos relatou detalhadamente em juízo como se deu a prisão em flagrante do acusado:

"(...) Promotoria: Situação ocorrida no dia 16/09/2020, por volta de 19 horas e 30 minutos, ali na residência situada a rua Cabriúva, número 9, no bairro parque Geórgia, aqui na capital.

Promotoria: Na ocasião, vocês teriam efetuado a prisão em flagrante dessa pessoa mencionada, do Carlos Alberto Oliveira de Araújo, o qual está em decorrência disso, sendo processado pela prática do crime de tráfico de drogas, e isso porque na ocasião ele estaria, segundo a denúncia, trazendo consigo drogas para outros fins que não seriam o consumo próprio.

Promotoria: O senhor se recorda nessa data e local e de ter conduzida essa pessoa presa?

Testemunha PM: Sim, sim, recordo sim.

Promotoria: O senhor pode esclarecer ao juízo como é que chegaram até ele? O motivo da abordagem até o local da abordagem e os motivos dela, e notadamente a motivação da prisão dele, por favor.

Testemunha PM: Sim. Nessa data a gente estava em rondas ali pelo bairro Parque Geórgia. Aí recebemos essa informação de que em uma casa ao lado de um lote vazio, próximo de um campo de futebol aos fundos do bairro, havia uma movimentação de pessoas características de tráfico de entorpecentes. O denunciante relatava ali que os usuários, para comprar entorpecente, recebiam pelo canto do muro na parte dos fundos, através de uma fresta ali, na junção das paredes, e a gente fez a aproximação desse local, visualizou inclusive uma pessoa recebendo ali algo de outro que não conseguia ver exatamente o que era. Contudo, esse, ao perceber a viatura, empreendeu fuga na motocicleta e haviam ali vários indivíduos no fundo do quintal e em decorrência dessa aproximação eles também saíram correndo, inclusive pularam um muro, e aí foi feito ali um acompanhamento e feita a detenção apenas do Carlos. Dois ou mais correram em direção a um outro matagal, e aí pela escuridão não foi possível acompanhá-los e nem detê-los. Aí foi feito então uma busca pessoal no Carlos, nesse que foi abordado, detido lá, localizando algumas porções de entorpecentes com ele. Nessa busca pessoal ele disse ali que seria dele o entorpecente, né. Ele não quis dizer muito sobre o local, o que fazia ali, quem eram as pessoas que estavam com ele. Aí a gente retornou então para a residência, e já encontramos uma senhora lá que disse que era a dona. Ela relatou pra gente que havia saído por um período e quando chegou já havia essas pessoas ali na sua casa, o Carlos mais outro rapaz e o filho dela. Um dos moradores seria filho dela. Então foi feito uma busca com acompanhamento dela na parte do fundo da casa, sendo localizadas várias porções de entorpecentes, tipo pedra de pasta-base, e outros apetrechos ali pra manipulação do entorpecente, balança de precisão também.

Promotoria: E que droga aparentava ser?

Testemunha PM: Todas aparentavam ser pasta-base de cocaína, inclusive as porções maiores eram de pasta-base de cocaína.

Promotoria: Essa abordagem desse rapaz, do Carlos Alberto, foi porque ele empreendeu fuga?

Testemunha PM: Ele correu, mas parece que ele já havia passado por cirurgia de hérnia, alguma coisa assim, e aí ele não conseguiu acompanhar os demais e acabou ficando para trás.

Promotoria: Certo, e foi feito busca, foi encontrado droga na busca pessoal?

Testemunha PM: Sim, sim, foi encontrado uma sacolinha contendo aí umas 20 pedras de pasta-base.

Promotoria: Isso estava no bolso dele, em alguma sacola?

Testemunha PM: Sim, no bolso da bermuda dele.

Promotoria: Certo. E ele que falou que tinha mais no quintal da casa ou vocês foram lá por iniciativa própria?

Testemunha PM: Não. Ele não falou se tinha mais, a gente foi lá em decorrência de toda ocorrência mesmo.

Promotoria: E essa droga que estava lá no quintal estava escondida, enterrada?

Testemunha PM: Uma parte dela estava bem visível que era a que eu acredito que eles iriam manipular ali, porque tinha outros produtos para transformar ali em outro tipo de entorpecente. Algumas estavam, umas pedras, estavam numa tampa de uma balança, e aí uma outra parte, que era a parte maior, estava caída, porque quando correram tentaram levar a sacola, quando pularam o muro, a sacola ficou para trás, acabou caindo onde seria as pedras maiores.

Promotoria: Ah, por isso que estava mais, foi mais fácil de encontrar então, foi caindo enquanto eles tentavam foragir.

Testemunha PM: Foi caindo, isso, exatamente.

Promotoria: A abordagem foi por essa denúncia recebida então de tráfico ali?

Testemunha PM: Sim, por essa movimentação ali que é característica do tráfico de entorpecentes(...)".

Do mesmo modo, a testemunha PM Ramon da Silva Souza deu seu depoimento em juízo sobre os fato, vejamos:

"(...) Promotoria: Senhor Ramon, gostaríamos de ouvi-lo a respeito de uma situação ocorrida no dia 16/09/2020, por volta de 19 horas e 30 minutos, em uma residência situada na rua Cabreúva, número 9, no bairro Parque Geórgia, aqui na capital. Nessa ocasião, a sua equipe teria efetuado a prisão dessa pessoa mencionada, Carlos Alberto Oliveira de Araújo, e ele está sendo, em decorrência disso, processado pela prática do crime de tráfico de drogas. Segundo a denúncia, na ocasião ele estaria trazendo consigo drogas, e que seria destinada ao consumo de terceiro e não ao consumo próprio. O senhor se recorda, senhor Ramon, de nessa data e local ter participado da prisão dessa pessoa?

Testemunha PM: Sim, sim.

Promotoria: O senhor poderia esclarecer ao juízo como é que chegaram até a pessoa do acusado? E o motivo de terem abordado o mesmo, e, notadamente, os motivos da prisão dele?

Testemunha PM: Sim. Então, nessa rua aí que o foi citada pela vossa senhoria estava ocorrendo tráfico de entorpecente. Nós tínhamos uma denúncia nessa região aí que estava acontecendo. Daí nós intensificamos as rondas e nesse certo momento aí nós verificamos um movimento estranho nessa residência. A nossa equipe foi e se aproximou do local e foi visto alguém passando alguma coisa pela fresta da porta, porque lá é uma casa de madeira, né, umas madeiras, algumas coisas assim. Daí conseguimos lograr êxito em nos aproximar e logo em seguida uma motocicleta saiu em atitude suspeita, saiu foragido por um local que não deu acesso para nós passar. Daí foi verificado nessa casa que alguns indivíduos saiu pulando muro, e nisso aí um dos nossos componentes estava atrás lá e conseguiu êxito em pegar o Carlos, né, que era o suspeito. Daí nós retornamos ao local quando encontramos droga com ele. Chegando no local foi verificado que havia mais entorpecente.

Promotoria: Com ele foi encontrado que droga e quantas porções ou quantas pedrinhas ele tinha com ele?

Testemunha PM: Não vou lembrar. Eu não vou lembrar desse detalhe aí, das pedrinhas eu não vou lembrar não.

Promotoria: Mas o senhor lembra que que tinha droga com ele?

Testemunha: Tinha droga com ele, no entanto, quem pegou ele foi o nosso outro componente da equipe. (...)"

Consigne-se que as declarações dos policiais revelaram com clareza a sequência dos acontecimentos e fornecem elementos seguros acerca da sua trajetória, indicando como ocorreu a abordagem do Apelante, sendo suficientes para formar um juízo de convicção quanto a prática do ilícito.

Neste sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Destarte, o valor probante das declarações prestadas por agentes policiais em juízo, é certo que quando coerentes e harmônicos com o acervo probatório, merece credibilidade e serve como fundamento para condenação.

[...]

Deste modo, o entendimento jurisprudencial é unânime em considerar que os depoimentos dos policiais que participaram diretamente das diligências, quando harmônicos com as demais provas, têm força para sustentar eventual condenação.

Ao ser interrogado em juízo o réu Carlos Alberto negou o crime, afirmando ser apenas usuário de drogas, vejamos:

"(...) Juíza: O senhor tem conhecimento da denúncia que fizeram contra o senhor?

Réu: Sim.

Juíza: Esses fatos são verdadeiros? O senhor pode dizer o que aconteceu?

Réu: Pois é, essa atribuição aí que esses policiais aí estão afirmando, né? É, não foi assim que aconteceu, né? E eles me abordaram, foi em um campo de bola, né? Faz fundo com essa quadra aí onde que eles levaram eu na casa, né? Mas eu não tenho vínculo nenhum com a senhora da casa, nem nada. Na verdade, eles me abordaram no campo, fumando um brau, mas nada foi encontrado comigo, a não ser o brau, o isqueiro e o cigarro.

Juíza: Então porque aqui eles falam que receberam a denúncia, fala que recebeu uma denúncia anônima que na rua Cabreúva, nos fundos de uma residência, corria o tráfico de drogas, sendo informado ainda que os usuários recebiam entorpecentes nas junções das paredes, por uma fresta no canto do muro. O senhor morava lá nesse endereço?

Réu: Não.

Juíza: O senhor estava lá na ocasião da abordagem?

Réu: Não, não.

Juíza: O senhor tem uma motocicleta também?

Réu: Não, não.

Juíza: Aqui fala que o condutor da motocicleta conseguiu se evadir por um acesso onde somente passam pedestres e motocicletas.

Juíza: O senhor chegou a ver essa situação ou não?

Réu: Não. O que aconteceu foi que quem me abordou, na verdade, não foi a viatura, foi esses policiais aí que chegou de moto. Quem me prendeu foi o esse por último aí que falou, esse Almir. Foram eles que chegaram numa moto no campo. Até então nem sabia o que era, só fui ver quando eles pulou da moto me abordando. Aí por último que chegou a viatura. Aí eles pegaram e me conduziram até essa casa.

Juíza: Então o senhor não tem nada a ver com essa casa, é isso?

Réu: Não.

Juíza: Nunca foi lá?

Réu: Não (...)"

Contrariando a negativa de autoria, a materialidade dos delitos encontra-se demonstrada por intermédio do Boletim de Ocorrência nº 2020.221688; Termo de Exibição e Apreensão (ID 41795849), Relatório Preliminar de Investigação, Laudo de Constatação Definitivo nº 3.14.2020.69305-01, assim como pelas declarações das testemunhas prestadas extrajudicialmente e em juízo.

A autoria é inconteste e recai sobre o apelante.

Ademais, frisa-se que o Laudo Pericial nº. 3.14.2020.69305-01, constatou que o material apreendido na posse do apelante apresentou resultado positivo para a presença de cocaína, substâncias entorpecentes capazes de provocar dependência física ou psíquica.

As testemunhas policiais ouvidas tanto em fase policial como em juízo relataram com clareza segurança como se deram as investigações que culminaram com a apreensão da droga, não deixando margem para dúvida quanto à prática do comércio de drogas pelo apelante.

Oportuno registrar, por fim, que o artigo 33, caput, da Lei de Drogas é um tipo misto alternativo, que prevê, dentre várias possíveis condutas típicas, “ter em depósito”, “transportar”, “levar consigo” e “guardar” drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Assim, para a existência do crime de tráfico de drogas não é imprescindível que o agente seja flagrado no momento da comercialização do entorpecente. A posse ou a guarda das substâncias ilícitas, cuja destinação comercial é comprovada por indícios e circunstâncias (quantidade, forma de acondicionamento e testemunhas), mostram-se suficientes para a configuração do tipo penal. [...].

Segundo se infere dos autos, a materialidade do crime de tráfico de drogas restou comprovada pela apreensão de 29 porções de
cocaína
, pesando aproximadamente
496,7 gramas
. O Laudo Pericial n. 3.14.2020.69305-01 confirmou a natureza entorpecente da substância, caracterizando o tipo penal do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Por sua vez, a autoria encontra respaldo em conjunto probatório sólido e consistente, que inclui não apenas a apreensão de entorpecente em posse do réu, mas também o contexto da prisão, marcado pela tentativa de fuga durante a abordagem, e as circunstâncias da localização da droga, acompanhada de objetos comumente utilizados na mercancia [balança de precisão e ácido bórico] e de dinheiro em espécie.

As declarações dos agentes policiais que participaram da apreensão demonstram, de forma firme e coerente, que o acusado estava diretamente envolvido no comércio da substância ilícita, com disposição típica de práticas de tráfico.

O policial militar, Ramon da Silva Souza, relatou em juízo que, diante de denúncia sobre tráfico de drogas na rua dos fatos, intensificaram as rondas e constataram movimentação suspeita em uma residência. Aproximando-se do local, observaram um indivíduo repassando algo a um motociclista pela fresta da porta. Ao notar a presença policial, o motociclista fugiu por rota inacessível à viatura, enquanto outros indivíduos pularam o muro, mas o apelante Carlos foi capturado e conduzido de volta à residência. Na busca pessoal,
localizaram porções de entorpecente com o apelante, bem como outras porções no quintal
.
Esclareceu que além da droga foram encontrados materiais para preparo de entorpecentes e uma balança de precisão
.
Carlos assumiu a propriedade tanto das drogas que portava quanto das que estavam no quintal
, e indicou que o filho da proprietária da casa também estaria envolvido, mas este não foi localizado. Por fim,
ressaltou que os entorpecentes eram pedaços grandes de pasta-base, provavelmente em processo de fracionamento
.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial Almir Souza dos Santos, o qual informou que, após receberem denúncia acerca de movimentação típica de tráfico de drogas em uma casa ao lado de um lote vazio, próximo a um campo de futebol, dirigiram-se ao local. Segundo a denúncia, usuários recebiam entorpecentes por uma fresta entre os muros. Ao se aproximarem, visualizaram uma pessoa recebendo algo e, ao notar a viatura, o indivíduo fugiu em uma motocicleta. Outros vários indivíduos que estavam no quintal também fugiram, pulando o muro e adentrando o matagal. Durante o acompanhamento, conseguiram deter Carlos, que tomou direção diversa dos demais.
Na busca pessoal, encontraram uma sacola contendo diversas porções de droga em seu bolso
. Retornando à residência, uma senhora informou que havia se ausentado e, ao voltar, encontrou seu filho, Carlos e outro indivíduo dentro da casa. Em busca nos fundos da residência, acompanhada pela proprietária,
localizaram mais porções de pasta-base de cocaína, materiais de embalagem e pesagem, bem como dinheiro espalhado no local
, em razão da fuga,
além de uma quantia em posse do próprio Carlos
.

Sabe-se que os depoimentos dos agentes policiais possuem eficácia probatória para embasar a condenação, principalmente quando congruentes com as demais provas existentes nos autos (Enunciado Criminal nº 8 do TJMT).

Por seu turno, o recorrente negou a prática do crime. Declarou
ser usuário de maconha
e afirmou que, no dia dos fatos, estava fumando um cigarro no campo de futebol localizado atrás da casa mencionada na denúncia. Relatou que, enquanto estava no campo, policiais chegaram em motocicletas e o abordaram, momento em que deixou cair o cigarro de maconha e foi algemado. Negou ter qualquer vínculo com a residência alvo da denúncia e que não conhece a proprietária nem seu filho. Afirmou que portava apenas um cigarro de maconha, um isqueiro e um cigarro comum, sem portar dinheiro. Rechaçou a posse das demais drogas apreendidas e negou ter informado aos policiais sobre a existência de outras substâncias, refutando, assim, as acusações constantes da denúncia.

Diante desse contexto fático, evidencia-se que a responsabilidade penal atribuída ao apelante quanto ao tráfico de drogas tem respaldo e comprovação nas provas dos autos, em especial nos depoimentos dos policiais militares, que narraram, minuciosamente, o monitoramento e a diligência policial, aliado à apreensão de entorpecente, acompanhada de uma balança de precisão, ácido bórico e dinheiro em espécie.

De mais a mais, é pouco crível a versão do recorrente, sobretudo porque os depoimentos dos policiais foram harmônicos tanto em sede policial como em juízo, e não há indícios de que os agentes tiveram a intenção de forjar o flagrante para prejudicá-lo com a imputação falsa de crime.

Além disso, como bem consignou o juízo
a quo,
as provas são bastantes para confirmar a mercancia ilícita,
“

isto porque, a um, além da diversidade de entorpecentes,
uma parte estava subdividido em porções, prontos para a venda, frisando, ainda, que a maior parte foi encontrada em local que era conhecido no meio policial como ponto de venda de drogas
; a dois,
na residência foram apreendidos petrechos, os quais ao serem periciados, apresentaram resultado para a presença de cocaína
, além, é claro, do solvente; e, a três, durante a busca pessoal,
foi encontrado em poder do réu entorpecente diverso daquele que ele declarou ser usuário
”.

Nesse contexto, o conjunto probatório se afigura robusto e suficiente para embasar a condenação do recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas, tal como reconhecida na sentença, que não merece reparo, neste particular.

Outrossim, a
“simples negativa de autoria pelo acusado, desacompanhada de qualquer substrato probante, não prospera diante das declarações fornecidas pelas testemunhas em ambas as fases procedimentais, as quais estão amparadas pelos demais elementos de provas existentes no processo, conjunto suficiente para a manutenção do édito probatório”
[TJMT, Ap. 119136/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2016, Publicado no DJE 15/02/2016].

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025